Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-23.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000875-23.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WESLEY ANTONIO DE SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. DESPESAS ELEVADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado em mandado de segurança, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. O agravante sustenta possuir renda líquida mensal de aproximadamente R$ 4.000,00, exercer a função de policial militar e não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requerendo a reforma da decisão com fundamento no art. 98 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a benesse. 5. O agravante foi regularmente intimado para complementar a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira, em observância ao art. 99, § 2º, do CPC. 6. Os contracheques juntados aos autos demonstram percepção de remuneração líquida superior a R$ 4.000,00 mensais, circunstância incompatível, por si só, com a alegada vulnerabilidade econômica. 7. As despesas ordinárias apresentadas, relativas a contas domésticas e compras em supermercado, correspondem a gastos comuns de manutenção familiar e não evidenciam incapacidade financeira extraordinária. 8. O agravante deixou de cumprir integralmente determinação judicial para apresentação de extratos bancários, impedindo a adequada aferição de sua real situação patrimonial e financeira. 9. As faturas de cartão de crédito revelam gastos mensais elevados e manutenção de limite de crédito expressivo, circunstâncias incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica. 10. A realização de despesas superiores à renda líquida declarada, associada ao elevado limite de crédito disponível, afasta a caracterização de insuficiência de recursos necessária à concessão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 100187764 no Mandado de Segurança n. 8000875-23.2017.8.05.0000, em que figura como agravante WESLEY ANTONIO DE SOUZA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça